Tribunal: TJBA
Processo: 8004758-94.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo:
REVISÃO CRIMINAL n. 8004758-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: RENATO VENAS SANTOS

Advogado(s): MARCOS SANTOS SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE REANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NAÕ ENQUADRAMENTO DO PEDIDO EM QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Pedido de revisão criminal proposto por condenado por tráfico e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35), com base em alegação de que a sentença seria contrária à prova dos autos, fundamentando-se nos incisos I, II e III do art. 621 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o pedido revisional atende aos requisitos do art. 621 do CPP, a justificar o seu conhecimento para possível desconstituição de decisão condenatória transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As alegações formuladas na revisão criminal já foram apreciadas em sede recursal ordinária, não havendo fundamento novo nem prova apta a alterar a condenação.

4.
Não há prova de inocência ou de erro judiciário; a revisão não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

5.
A jurisprudência e a doutrina especializadas convergem no sentido da inadmissibilidade de reexame de provas pela via da revisão criminal, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
.

Tese de julgamento
: “1. A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo de recurso ordinário. 2. Para seu conhecimento, é indispensável a apresentação de prova nova ou demonstração inequívoca de que a condenação contrariou a evidência dos autos, nos termos do art. 621 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, artigos 621, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 788.240, 16/08/2024; TJRS, Revisão Criminal nº 70084442144, Rel. Des. Cristina Pereira Gonzales, j. 25.11.2020; TJSP, Revisão Criminal nº 2196916-41.2021.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Gordo, j. 16.12.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
REVISÃO CRIMINAL Nº 8004758-94.2025.8.05.0000
, sendo Requerente
RENATO VENAS SANTOS
e Advogado,
DR. MARCOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Criminal, à unanimidade, em
NÃO CONHECER

DO PEDIDO REVISIONAL
,
COM ESTEIO NOS DITAMES DO ART. 621 DO CPP.